Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
direito CIVIL e processo civil. ação de cobrança. legitimidade passiva e intervenção de terceiros. decisão de saneamento. ausência de impugnação. preclusão consumativa. acordo para implementação de usina de resíduos sólidos. ressarcimento de valores empreendidos. inadimplemento contratual. comprovação ALEGAÇÕES DA parte requerida. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO II, CPC.
1. As questões processuais resolvidas em decisão de saneamento e organização processual, quando não questionadas em sede de esclarecimento (Art. 357, §1o, CPC) ou em sede recursal, se cabível agravo de instrumento (Art. 1.015, CPC), estão sujeitas à preclusão.
2. Devidamente comprovado o injustificado inadimplemento contratual, cabível a restituição da parte adimplente ao estado anterior à contratação como forma de se evitar o enriquecimento ilícito.
3. Cumpre à parte demandada a realização de prova de de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, como determina o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
4. Apelo não provido.